Tribunal: TJES
Processo: 5001868-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001868-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: GUSTAVO DETTMANN FEITOSA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001868-13.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cívell
RECORRENTE
: DECOLAR. COM LTDA
RECORRIDOS
: GUSTAVO DETTMANN FEITOSA, GISLEY DETTMANN FEITOSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS DE VOO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Os autores afirmam ter adquirido passagens aéreas no site da ré para embarcar em voo com destino a Lisboa/Portugal. Aduzem que tiveram suas passagens canceladas em diversas ocasiões, estando a última com indicação de que confirmação do embarque, o que, após nova realocação, restou definido para o dia 11/12/2021. Alegam os autores que ao chegarem ao aeroporto constataram que não havia passagens entre Vitória/ES e Guarulhos/SP, mas tão só entre a última e Lisboa, de modo que, no intuito de viajar, contraíram empréstimo, no valor de R$ 8.746,00, para aquisição de novas passagens no trecho restante. Pedem, nesses termos, a restituição do valor mencionado, bem como a indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte os pedidos dos autores, de modo que a ré foi condenada a restituir a da quantia de R$ 8.746,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 ao autor Gustavo e de R$ 2.000,00 à autora Gisley.

(3).
Recurso da parte ré em que busca a reforma da sentença, enquanto que, em sede de contrarrazões, a parte autora deseja a manutenção do ato.

(4).
A ré, em suas razões recursais, levanta preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seria mera intermediadora do negócio. Sobre o ponto, entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, tem-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que, a partir da teoria asserção, é narrada como integrante da cadeia de consumo.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida pela ré.

(5)
. Quanto ao mérito,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6)
.
Diante da ausência de controvérsia específica,
não há dúvida sobre a ocorrência dos fatos narrados: os sucessivos cancelamentos do voo objeto dos autos, assim como, no momento do embarque, o desembolso de valores para fins de aquisição de novas passagens e, posteriormente a isso, a ausência de reembolso. Argumenta a parte ré, ora recorrente, que não possui responsabilidade pelos eventos, na medida em que seria uma agência intermediadora, aproximando os consumidores dos prestadores de serviços (companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos etc.). Todavia, a respeito dos eventos narrados, é preciso ressaltar que a ré deixa de prestar a informação clara e adequada aos autores, em especial quando estes, no momento do embarque, são surpreendidos com a notícia de ausência de passagens aéreas no trecho Vitória-Garulhos, o que inviabilizaria todo o serviço. A requerida participa da cadeia de consumo e, por tal razão, deve ser responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação de serviços. É devida, nestes termos, a restituição dos valores desembolsados a título de dano material, na medida em que os autores contrataram o serviço de deslocamento a partir de Vitória/ES e, diante da ausência do trecho já mencionado, precisaram eles de contrair empréstimo para dar continuidade à viagem. Acerto do ato sentencial.

(7).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de fazer uma viagem tranquila, sendo necessária a aquisição de novas passagens, via contratação de empréstimo, para a obtenção de desfecho favorável. Resta evidente a caracterização do dano moral, que
in casu
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Em atenção aos critérios de fixação do
quantum
, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, deve ser mantida a verba indenizatória no patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor Gustavo e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora Gisley,
conforme decisão do Juízo
a quo
.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)